Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708235-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: GILBERTO LIMA JUNIOR EMBARGADO: NATHALIA MONICI LIMA DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Gilberto Lima Júnior contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 44510751, págs. 1-3). 2. Na petição de ID no 45712062, o agravante informa que não persiste interesse recursal, uma vez que ocorreu a perda do seu objeto, diante do trânsito em julgado do acórdão formado nos autos de no 0732224- 12.2022.8.07.0000. 3. Homologo a desistência e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 5. Comunique-se à 1a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO